Tribunal: CARF
Processo: 11060.003076/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.003076/2009-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.982 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
COARROZ COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ROSARIENSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora preste os esclarecimentos e
informações solicitadas, conforme tópico “Conclusão” deste voto. Após, seja intimada a
contribuinte quanto ao resultado da diligência, sendo-lhe concedido prazo de 30 dias para
manifestação. Por fim, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o Conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11060.003076/2009-45, em face do acórdão no 18-12.121, julgado pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa Maria (DRJ/STM), em sessão realizada em
15 de abril de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“O Auditor Fiscal diz em seu relatório que o lançamento se refere à glosa de valores
compensados pela Cooperativa com precatórios adquiridos de terceiros e relacionados
nas fls. 26 a 74. As compensações foram informadas na Guia de Recolhimento do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11060.003076/2009-45
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003076/2009-45

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP.
O Auditor Fiscal elaborou planilha na fl. 25 com o fim de demonstrar os valores
compensados.
Trata-se de sociedade cooperativa que tem por objetivo social promover o
desenvolvimento progressivo e a defesa das atividades econômicas de caráter comum
como armazenagem, beneficiamento, industrialização e venda da produção agropecuária
e produzir, adquirir e fornecer insumos para a lavoura e produtos de consumo, conforme
atas de assembléias dos associados e do conselho de administração (fls. 75/94).
O crédito constituído é de R$ 524.100,53 (quinhentos e vinte e quatro mil, cem reais e
cinqüenta e três reais) e se refere ao período de 05/2004 a 11/2007.
A fundamentação legal do débito consta do relatório de fls. 15/1 6.
O sujeito passivo foi devidamente cientificado da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito — NFLD e seus anexos, em 26/11/2009, conforme fl. 01 do processo.
A notificada, tempestivamente, apresentou impugnação nas fis. 106/155, alegando, com
base nas razões a seguir apresentadas, que o lançamento merece ser revisto pois, além
de terem sido verificadas ilegalidades existe período já prescrito para cobrança.
Da nulidade do Auto de Infração. Vício insanável. Cerceamento do direito de defesa.
Ao contrário do asseverado pelo Auditor Fiscal, a empresa autuada somente efetuou
compensação com precatórios no período de 13/2005 a 11/2007. O procedimento fiscal
viola, portanto, o Decreto n° 70.235/72 já que não descreve os fatos relativos aos
demais lançamentos. De acordo com a autuada, os lançamentos para os quais não houve
a descrição dos fatos, se referem, conforme pode apurar, a crédito proveniente de
demanda judicial.
Da nulidade do Auto de Infração. Vício insanável. Cerceamento do direito de defesa.
Ao contrário do asseverado pelo Auditor Fiscal, a empresa autuada somente efetuou
compensação com precatórios no período de 13/2005 a 11/2007. O procedimento fiscal
viola, portanto, o Decreto n° 70.235/72 já que não descreve os fatos relativos aos
demais lançamentos. De acordo com a autuada, os lançamentos para os quais não houve
a descrição dos fatos, se referem, conforme pode apurar, a crédito proveniente de
demanda judicial.
-Da compensação com a contribuição decorrente da comercialização rural.
A autuada iniciou procedimento de compensação de seu crédito com amparo na Lei n°
8.383/91 e na jurisprudência favorável unívoca que determina a inexigibilidade da
contribuição social sobre comercialização rural desde 1991. Destaca que de acordo com
o art. 66 da Lei n° 8.383/91 não é necessário o prévio reconhecimento judicial para
proceder à compensação.
O crédito apurado representa valores recolhidos indevidamente. Existem claros indícios
de existência de direito em prol da autuada e crédito a seu favor. No processo judicial
intentado para obter o reconhecimento da ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da
contribuição incidente sobre a comercialização rural, foi obtida tutela antecipada,
decisão antecipatória, que declarou na fase inicial do processo o direito pleiteado,
determinando a suspensão do recolhimento do tributo, o que reforça o entendimento de
não se estar diante de simples inadimplência de tributo mas de antecipação de crédito
líquido e certo, razão pela qual improcede a autuação devendo ser revista, ou ainda, não
sendo esse o entendimento, que seja suspensa a exigibilidade da pretensa dívida até o
término da ação judicial que busca o reconhecimento da inexigibilidade do tributo em
exame.
Em relação à contribuição do produtor rural pessoa física decorrente da comercialização
da sua produção rural alega:
a) Afronta ao princípio da legalidade considerando que a Lei n° 8.212/91 ao prever a
contribuição desse contribuinte deixou de apontar o fato gerador do tributo.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003076/2009-45

b) Inconstitucionalidade do art. 25 da Lei n° 8.212/91, com as alterações verificadas
através da Lei n° 8.540/92, Lei n° 8.861/94, Lei n° 8.870/94, Medida Provisória n°
1.523/96, Lei n° 9.528/97 e Lei n° 10.256/2001, devido a impropriedade do meio
jurídico utilizado, lei ordinária no lugar de lei complementar. A contribuição decorrente
da comercialização rural exigida do produtor empregador não se enquadra nas hipóteses
previstas no inciso 1, do art. 195 da CF/88. A Lei n° 8.212/91 é simples lei ordinária,
logo não poderia como não pode, criar contribuição social nova, por lhe faltar requisito
essencial, expresso na Constituição Federal.
c) Inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei n° 8.212/91 sob o argumento de que a base
imponível (faturamento) já é objeto de outros tributos citar a COFINS.
- Da cessão de créditos e da compensação.
A autuada, amparada nos termos do artigo 286, do Código Civil (Lei n°10.406/2002),
art. 567, III, do CPC e da Emenda Constitucional n° 30 de 14/09/2000, que acrescentou
o art. 78 no ADCT, celebrou mediante instrumento público, a aquisição de créditos
advindos dos Processos n's 9510018007, 9900036360, 9600112665, 0200468726,
9510019968 e 9500020629. (Os processos discutem a constitucionalidade e a
exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o pró-labore,leis n°
7.787/89 e 8.212/91). As decisões proferidas nos processos são favoráveis aos
contribuintes e já transitaram em julgado. Os créditos foram transferidos pelas autoras
das ações à empresa autuada que peticionou nos autos dos processos informando aos
Doutos Juízos de que é a atual titular dos créditos e requereu a notificação ao INSS para
que esse tomasse conhecimento dos procedimentos de cessão e procedesse ao
pagamento dos créditos judiciais a atual titular. Então, por não haver dúvidas quanto à
exigência do direito ao crédito, bem como quanto ao seu valor, a cessionária passou a
utilizá-lo nas compensações mensais, frisando que o direito à compensação no caso
concreto, além da Lei n° 8.383/91 está previsto no art. 170 do CTN, que dispõe da
possibilidade de sua realização, estabelecendo a forma como deve ser informada à
fiscalização. Ressalta também, que em 10/12/2009 foi publicada a Emenda
Constitucional n° 62/2009, com aplicabilidade imediata, vinculando a autoridade
administrativa em face do princípio da legalidade, e que convalidou expressamente
todas as cessões de créditos efetuadas antes da sua publicação, assim, como, convalidou
todas as compensações realizadas com créditos de precatórios para pagamento de
tributos vencidos até 31 de outubro de 2009, ou seja, o procedimento efetuado pela
autuada é totalmente legal e chancelado pela nova emenda constitucional.
Diante do exposto e pelas razões a seguir apresentadas, entende que o lançamento não
deve ser mantido.
COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS FEDERAIS — a legislação vigente à época
do crédito não impunha resistência ao procedimento adotado pela empresa, a Lei n°
8.383/91 apenas exigia do contribuinte declarações prévias de compensação. Não se
trata de crédito de terceiros, já que transferido para o patrimônio da empresa por meio
de instrumento público de cessão, contabilizado e com a titularidade transferi* nos
termos do artigo 567, do CPC e autorização da Carta Magna, artigo 78 do ADCT e
convalidado pela EC n° 62/2009.(A Emenda Constitucional n°62, em seus artigos 5° e
6° convalidou as cessões de créditos efetuadas pela autuada, assim como, convalidou a
compensação encaminhada pela mesma).
CESSÃO DE CRÉDITOS - PREVISÃO LEGAL — considerando toda a previsão
constitucional e legal acerca do instituto obrigacional da cessão de créditos, amparada,
sobretudo, pela jurisprudência hodierna, não pode ser simplesmente desconsidera*, a
ponto de negar a existência de seus efeitos jurídicos: transferência do crédito para o
patrimônio da cessionária, com direito ao seu pleno uso e gozo;
CRÉDITOS DE "TERCEIROS" - os créditos são próprios, apurados em execução de
sentença pela cessionária, transferidos para o seu patrimônio, registrado em sua
contabilidade, não havendo ilicitude na pretensão da autuada, devendo ser revista a
posição adotada;
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003076/2009-45

PROCEDIMENTO DE COMPENSAÇÃO — Tanto a Lei n° 8.383/91, art. 66, quanto o
art. 170 do CTN, estabelecem formas de compensação, na qual o contribuinte,
espontaneamente, independentemente de autorização do Fisco, efetua a compensação de
créditos de mesma natureza e destinação constitucional. O contribuinte cumpre com os
requisitos exigidos no art. 66 da Lei n° 8.383/91 e no art. 170 do CT1V. O seu direito à
compensação é pleno, devendo ser aplicada ao caso concreto a legislação vigente à
época do recolhimento indevido ou a maior (aplica-se ao fato a lei vigente à época de
sua ocorrência). A legislação vigente não faz qualquer restrição à compensação com
réditos adquiridos por cessão.
Da taxa SELIC. Ilegalidade. Inconstitucionalidade. A utilização da taxa SELIC para a
elaboração do cálculo de atualização dos tributos federais, demonstra-se ilegal e
notadamente onerosa ao contribuinte, que já responde por valores elevados de tributos,
não conseguindo sequer arcar com o valor principal da dívida, razão pela qual deve ser
utilizado outro indexador. A taxa SELIC foi introduzida no sistema tributário através da
Medida Provisória n° 947, reeditada sob os n's 972 e 998, convertida na Lei n° 9.065, de
20/06/95, ou seja, a taxa foi introduzida por meio de lei ordinária, sem competência para
majorar a obrigação tributária além dos limites previstos pela Lei Complementar que é o
Código Tributário Nacional CTN . Outrossim, a fixação da taxa SELIC se ultima por
um ato infralegal, um Ato Declaratório de competência do Coordenador Geral do
Sistema de Arrecadação, o que ofende o princípio constitucional tributário da
legalidade.
Requer, por fim, seja recebida a defesa administrativa, para o fim de acolher as razões
expostas e, preliminarmente, anular o lançamento formalizado, em virtude de falha na
descrição dos fatos. Não sendo este o entendimento, requer seja declarada a decadência
nos lançamentos das competências de 05/2004 a 11/2004.
Em relação ao mérito, quer que seja extinto o lançamento formalizado relativo à
compensação com a contribuição social sobre a comercialização rural, ou, seja
determinada a suspensão da cobrança até o término do julgamento do RE 363.852/MG
que está em andamento no Supremo Tribunal Federal.
Que sejam aplicados os artigos 50 e 6° da EC 62/2009 e as demais normas embasadoras
da compensação em relação às compensações com créditos de precatórios.
No caso de entendimento diverso, seja excluída a taxa SELIC do cômputo da pretensa
dívida.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 538/545
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/11/2007
DECADÊNCIA. Ocorrência. Com a edição da Súmula Vinculante n° 08, e
considerando-se a natureza da contribuição previdenciária, aplica-se às contribuições
previdenciárias o prazo decadencial de cinco anos, conforme previsto no § 40 do art.
150 do Código Tributário Nacional - CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
A
argüição
de
inconstitucionalidade/ilegalidade não pode ser enfrentada no contencioso administrativo
por ser prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
COMPENSAÇÃO. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
CESSÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. A cessão de crédito, nos termos do
Código Civil, não descaracteriza o crédito como sendo de terceiros para fins de
compensação.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003076/2009-45

A comprovação da não repercussão financeira do indébito como atributo da
compensação/restituição (§ 1° do art. 89 da Lei n° 8.212/91) é garantia de créditos
recíprocos entre duas pessoas, e, assim, óbice intransponível para o aproveitamento de
créditos de terceiros.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Pelo exposto, considerando que se operou a decadência em relação aos lançamentos do
período de 04/2004 a 11/2004, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da
IMPUGNAÇÃO e manutenção do crédito tributário remanescente.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 3881/3933,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme fl. 25 dos autos, consta no tópico “II. Dos fatos geradores” do
Relatórios fiscal que o motivo da glosa se deu em decorrência de compensação de precatórios,
adquiridos de terceiros, o que não encontraria amparo na legislação de regência. Vejamos:

Por sua vez, a recorrente alega, tanto em impugnação quanto em recurso
voluntário que, ao contrário do asseverado pela fiscalização, a autuada somente realizou
compensação com precatórios no período de 13/2005 a 11/2007.
Desse modo, sustenta que o motivo da glosa do período 12/2004 a 12/2005 (eis
que reconhecida a decadência de 05/2004 a 11/2004) seria outro, qual seja compensações com
contribuições incidentes sobre a comercialização da produção rural, da qual teria crédito a seu
favor. Assim constou às fls. 121/122 dos autos (página 7 e 8 da impugnação):
“Importante destacar que existem claros indícios de existência de direito em prol da
autuada, e crédito a seu favor, a exemplo destacamos que no processo judicial intentado
para obter o reconhecimento da ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da contribuição
incidente sobre a comercialização rural, foi obtida tutela antecipada, decisão
antecipatória, que declarou na fase inicial do processo o direito pleiteado,
determinando a suspensão do recolhimento do tributo.” (grifou-se)
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2202-000.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003076/2009-45

Em razão disso, sustenta, em preliminar, a nulidade da autuação, invocando o art.
10 do Decreto 70.235/72, abaixo transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
III - a descrição do fato;
A DRJ de origem rejeitou a preliminar sob o argumento de que tal falha não
resultou cerceamento de defesa, conforme trecho colacionado do acórdão recorrido, à fl. 543, dos
autos:
“As compensações glosadas pelo fisco e lançadas por meio do presente Auto de
Infração são aquelas informadas pelo contribuinte na Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia e Informações à Previdência Social- GFIP, o que presume-se de
conhecimento da empresa autuada. Assim, mesmo admitindo-se que o Auditor Fiscal
tenha deixado de especificar em seu Relatório, o objeto de eventuais compensações
realizadas, a falha aventada, não resultou em cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, tanto que na impugnação apresentada, diz tratarem-se de
compensações com contribuições incidentes sobre a comercialização da produção
rural, objeto de demanda judicial, suprindo então a falha por ela apontada em
relação ao procedimento fiscal. A impugnante demonstra ter conhecimento dos
fatos geradores que ensejaram o lançamento.
Na análise do mérito, ainda que se considere o alegado pela empresa, não lhe assiste
razão pois existe óbice à compensação frente à decisão judicial não transitada em
julgado, de modo que há de ser observado o disposto no art. 170-A do Código
Tributário Nacional, a seguir reproduzido:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001)” (grifou-se)
Embora a DRJ de origem tenha referido que houve falha no Relatório Fiscal, oo
qual, a princípio, teria referido somente uma razão para glosa (quanto ao período 13/2005 em
diante), deixando de referir o motivo da glosa para o período anterior à competência 13/2005,
entendo que restam dúvidas que apontam a necessidade de diligência.
O acórdão da DRJ acolhe a tese da contribuinte de que haveria uma ação judicial
em que se discute as contribuições incidentes sobre a comercialização da produção rural, porém
não há informação alguma nos autos quanto a que processo seria esse, tampouco quanto ao seu
andamento.
Conclusão.
Conforme exposto, entendo por necessário esclarecimentos dos fatos quanto à
motivação da glosa de compensação no período 11/2004 a 12/2005, de modo que compreendo
por necessária a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora preste
esclarecimentos e informações à esta Turma julgadora sobre as seguintes questões:
i) que esclareça qual a origem do alegado crédito, objeto de glosa, referente às
compensações do período de 11/2004 a 12/2005, de forma de individualizada por competência;
ii) caso a origem do alegado crédito seja contribuições incidentes sobre a
comercialização da produção rural, que informe se existe (ou existiu) ação judicial da
contribuinte discutindo tais contribuições e que, havendo ação judicial, informe o número de
autuação do processo judicial e vara de tramitação, bem como que promova a juntada cópia da
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2202-000.982 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.003076/2009-45

petição inicial e decisões (tutela deferida, sentença, acórdão, etc), inclusive informando se houve
trânsito em julgado da referida ação, informando, por fim, o desfecho do processo
Dispositivo.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora preste os esclarecimentos e informações solicitadas, conforme tópico
“Conclusão” deste voto. Após, seja intimada a contribuinte quanto ao resultado da diligência,
sendo-lhe concedido prazo de 30 dias para manifestação. Por fim, retornem os autos ao CARF
para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 611
DF CARF MF
Original